Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. REJULGAMENTO. CPC 1.040 II. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CAESB. CONDOMÍNIO EDILÍCIO PROVIDO DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO. CÁLCULO DA TARIFA. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. ADEQUAÇÃO À NOVA TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 414.
I. A pendência de embargos declaratórios interpostos em face do acórdão que julgou o recurso especial repetitivo não suspende o reexame da apelação, consoante a inteligência dos artigos 1.026 e 1.040 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a nova tese fixada no Tema Repetitivo 414, “nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”.
III. Apelação desprovida.